Tribunal: TJMT
Processo: 1034570-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034570-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0015-24 (APELADO), LISANDRA FLYNN PETTI registrado(a) civilmente como LISANDRA FLYNN PETTI - CPF: 319.315.868-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. NORMA SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, anulando a certidão de dívida ativa referente à multa por suposto transporte de bens desacompanhados de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a adesão superveniente do Estado a Protocolo CONFAZ, que valida o documento de transporte utilizado pelo infrator, configura norma mais benéfica apta a retroagir para afastar a penalidade por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir:

3. A autuação fiscal, embora lavrada em conformidade com a legislação vigente à época do fato, foi objeto de contínua impugnação nas esferas administrativa e judicial, não se tratando de ato definitivamente julgado.

4. A posterior adesão do ente federativo a Protocolo CONFAZ, que passou a admitir como idôneo o documento utilizado para acobertar a operação, representa norma tributária mais benéfica ao infrator, cuja aplicação retroativa é impositiva.

5. Estão preenchidos os requisitos do art. 106, II, “b”, do CTN para a retroatividade benigna: (i) o ato não foi fraudulento; (ii) a conduta não implicou falta de pagamento de tributo, sendo incontroversa a inexistência da obrigação principal; e (iii) o ato não estava definitivamente julgado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A norma tributária superveniente que deixa de considerar uma conduta como infração a uma obrigação acessória deve retroagir para beneficiar o infrator, desde que o ato não esteja definitivamente julgado e não tenha sido fraudulento ou implicado falta de pagamento de tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106, II, “b”; Protocolo CONFAZ n. 29/2011; Protocolo ICMS n. 44/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0053055-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1034570-83.2023.8.11.0041, opostos por
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando a certidão de dívida ativa n. 2022775575 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal, autos n. 036325-79.2022.8.11.0041.

E condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que não há ilegalidade na autuação, porquanto a ausência de apresentação de documento fiscal constitui infração material, o que autoriza a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 305930865, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1034570-83.2023.8.11.0041, opostos por
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando a certidão de dívida ativa n. 2022775575 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal, autos n. 036325-79.2022.8.11.0041.

De início, cumpre registrar que a matéria devolvida a esta e. Corte cinge-se a analisar o capítulo da sentença que afastou a multa por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que o recurso não se insurge contra o reconhecimento da inexistência da obrigação principal (incidência de ICMS), tema sobre o qual se operou a preclusão.

A controvérsia, portanto, reside exclusivamente na legalidade da penalidade imposta à apelada pelo transporte de bens supostamente desacompanhados de documentação fiscal idônea.

Compulsando os autos, verifica-se que a autuação foi formalizada pelo Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1121116-1 (Id. 305930854), lavrado em 7 de julho de 2015, em razão da entrada em território mato-grossense de mercadorias oriundas de São Paulo (SP). A apreensão ocorreu sob o fundamento de que a operação não estava acobertada por documento fiscal idôneo.

Consta, todavia, que no ato da fiscalização, a empresa apelada apresentou as Guias de Transporte de Material (GTM) n. 15/0000903 e n. 15/0000904 (Ids. 305930854 – Págs. 6/7), as quais descreviam os bens transportados, mas não foram, à época, aceitas como idôneas pela autoridade fazendária.

Pois bem.

O Protocolo CONFAZ n. 29, de 13 de abril de 2011, autoriza expressamente a apelada, TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A., a utilizar a Guia de Remessa de Material (GRM) para acobertar o trânsito interestadual de bens de seu ativo imobilizado, em substituição à nota fiscal, conforme cláusula primeira com a redação vigente em 2015:

“
Cláusula primeira
Ficam os estabelecimentos da Tecnologia Bancária S/A
nos Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo,
autorizados
,
em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, ou da nota fiscal avulsa
,
a utilizar o Documento de Controle e Movimentação de Bens - DCM / Guia de Remessa de Material - GRM para acobertar o trânsito interno e interestadual
,
entre seus estabelecimentos, de bens pertencentes ao seu ativo e de materiais de uso ou consumo
.
”
[sem destaque no original]

É incontroverso que, à data do fato (julho de 2015), o Estado de Mato Grosso ainda não era signatário do referido protocolo, tendo a ele aderido somente por meio do Protocolo ICMS n. 44, de 8 de julho de 2016.

Não obstante, aplicável à hipótese — como o fez o d. Juízo
a quo
— a regra da retroatividade da legislação tributária mais benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“
Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado
:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b)
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo
;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
.”
[sem destaque no original]

In casu
, a condição de “
ato não definitivamente julgado
” está plenamente satisfeita. A autuação fiscal foi objeto de contínuo questionamento pela apelada, que percorreu as instâncias administrativas (processo administrativo tributário n. 5098069/2015) e, posteriormente, ajuizou os presentes embargos do devedor.

Assim, com a adesão do Estado de Mato Grosso ao Protocolo CONFAZ n. 29, de 13 de abril de 2011 (norma mais benéfica), por meio do Protocolo ICMS n. 44, de 8 de julho de 2016, com efeitos a partir de 25 de julho de 2016, a controvérsia sobre a legalidade da penalidade ainda estava pendente de decisão definitiva.

De resultado, a alegação do apelante, de que a autuação seria legítima por se basear na legislação em vigor à época, não procede, porquanto, embora o Fisco tenha agido em conformidade com as normas tributárias então vigentes, a superveniência de legislação favorável, cuja aplicação retroativa é uma imposição do Código Tributário Nacional, modifica o enquadramento jurídico da infração.

A análise não se restringe ao momento do fato, mas deve considerar a evolução legislativa favorável ao infrator, ocorrida antes do desfecho do litígio.

Ademais, os requisitos para a aplicação da retroatividade benigna foram preenchidos: (i) o ato não foi fraudulento, pois a apelada documentou a operação de forma transparente ao apresentar as Guias de Transporte de Material (GTM) n. 15/0000903 e n. 15/0000904 (Ids. 305930854 – Págs. 6/7); e (ii) a conduta não implicou falta de pagamento de tributo, uma vez que a própria obrigação principal foi reconhecida como inexistente.

Nesse contexto, é crucial distinguir a obrigação tributária principal (o pagamento do tributo) da acessória (o cumprimento de deveres instrumentais). No caso, a inexistência da obrigação principal é premissa incontornável. A discussão remanescente versa sobre uma infração formal e é justamente para estas situações que o princípio da retroatividade benigna se aplica com maior pertinência, visando afastar penalidades por condutas que a própria legislação, em momento posterior, passou a admitir como regulares.

Nesse sentido:

“
A revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte enseja a aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme disposto no art. 106, II, ‘b’, do Código Tributário Nacional, desde que não se trate de ato fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo, requisitos presentes no caso, já que a própria operação não está sujeita à incidência do ICMS
.” (TJ-MT, N.U 0053055-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.3.2025, publicado no DJE em 25.3.2025).

Dessa forma, a norma superveniente que validou o procedimento documental adotado pela apelada retroage para afastar a infração que lhe foi imputada, tornando insubsistente a penalidade dela decorrente.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025